Tribunal: STF
Processo: MS 38187
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S. A. contra a aprovação dos Requerimentos 1362/2021 e 1364/2021 pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal concernente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil (CPI da Pandemia).



    Em 2 de setembro de 2021, deferi em parte o pedido liminar, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12016/2009, para: (i) suspender a eficácia da aprovação dos Requerimentos 1228/2021 (item 106), 1362/2021 e 1364/2021, no que concerne ao afastamento dos sigilos telefônico e telemático da impetrante, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pelo Plenário; (ii) restringir a quebra dos sigilos bancário e fiscal da impetrante ao período posterior a 20 de março de 2020; e (iii) determinar que os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e compartilhados com o Colegiado apenas em reunião secreta e quando pertinentes ao objeto da apuração.



    Em 26/10/2021, foram encerradas as atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito que editou o ato dito coator.



    É o breve relatório. Decido.



    O contexto processual delineado impõe o reconhecimento da perda de objeto do writ.



    Este mandado de segurança tem por objeto o exame de legalidade de ato da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia que implicou o afastamento dos sigilos telefônico e telemático da impetrante. 



    Em consulta ao site do Senado Federal, verifica-se que a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelos Requerimentos 1.371 e 1.372, de 2021, para investigar fatos decorrentes da pandemia da COVID-19, encerrou seus trabalhos no dia 26/10/2021, com a aprovação do Relatório Final pela Comissão.



    Essas circunstâncias fáticas implicam o prejuízo deste mandado de segurança, uma vez que não mais subsiste a autoridade coatora e mesmo os efeitos do ato dito coator, exauridos com a conclusão do Relatório Final da Comissão.



    Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI. FUNAI E INCRA 2. DELIBERAÇÕES. RELATÓRIO FINAL. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS ÓRGÃOS ESTATAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA CPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS. LEGALIDADE DO ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. ART. 58, § 3º, DA CRFB/88. ART. 6º-A DA LEI 1.579/52, INCLUÍDO PELA LEI 13.367/2016. PRECEDENTES. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aprovação do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 30.05.2017, e a consequente extinção da CPI Funai/Incra 2, ensejam a perda do objeto do presente mandamus, por ocasionar a impossibilidade de impugnação de quaisquer de seus atos potencialmente lesivos. Precedentes: MS 25.459 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010, MS 26.024 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 13.04.2007, MS 23.852 QO, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001. 2. As Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI possuem permissão legal para encaminhar relatório circunstanciado não só ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, mas, também, a outros órgãos públicos, podendo veicular, inclusive, documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados (art. 58, § 3º, CRFB/88, c/c art. 6º-a da Lei 1.579/52, incluído pela Lei 13.367/2016). 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 35216 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017)



    Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34.318-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/6/2017). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, com prejuízo do agravo regimental interposto e dos pedidos de tutela de urgência incidental, com fundamento no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno.



    Por conseguinte, oficie-se à Presidência do Senado Federal para que proceda à imediata destruição dos documentos, dados e informações da impetrante, obtidas por força da aprovação dos Requerimentos 1362/2021 e 1364/2021 pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal concernente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil (CPI da Pandemia), nos termos do art. 9º da Lei nº 9.296/1996.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente